Tribunal: TJDFT
Processo: 0732646-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO CONTENDO LEGISLAÇÃO EQUIVOCADA. EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. POSTERIOR JUNTADA DO DOCUMENTO REGULARIZADO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de execução fiscal, que extinguiu parcialmente o feito, sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento de ordem de emenda da inicial para regularização do título executivo.
2. O feito de origem refere-se à execução fiscal lastreada em certidão de débitos inscritos na dívida ativa sob os ns. 31540920167, 31540320164, 31540520165, 31540720166, 31539920167, 31540120163 e 31541120160. 2.1. O juízo a quo verificou que as inscrições ns. 31540320164, 31540520165, 31540720166, 31539920167 e 31540120163 (código de natureza 010) foram fundamentadas em lei revogada e artigo inexistente. Por essa razão, determinou a emenda da inicial, para a substituição do título executivo nulo. 2.2. O exequente apresentou petição na qual se limitou a requerer pesquisa de bens em nome do devedor, nada abordando a respeito do cumprimento da ordem judicial. 2.3. Sobreveio então a decisão interlocutória ora agravada, a qual extinguiu parcialmente o feito, sem resolução do mérito, autorizando o prosseguimento da execução apenas em relação às inscrições ns. 31540920167 e 31541120160.
3. De acordo com os pressupostos processuais, cabe ao magistrado verificar a petição inicial, as condições da ação, bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade formal, com vistas à resolução do mérito. 3.1. O art. 321 do CPC é norma cogente e determina ao juiz oportunizar a emenda à petição inicial, caso ocorram eventuais defeitos ou irregularidades a impedir o preenchimento dos requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito. 3.2. Entretanto, caso a parte não aproveite a oportunidade, sanando eventual irregularidade ou esclarecendo ao juízo quanto à desnecessidade de tal medida, configurado está o descumprimento da determinação judicial, fazendo incidir o teor do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil.
4. No caso dos autos, em que pese a diligência do magistrado, a pretensão recursal merece acolhimento, na medida em que foi apresentado outro título executivo, com a correção da legislação mencionada para o código 010 (encargos de veículo), a saber, art. 3o, IV, Lei Complementar no 693/2004. 4.1. Constatada a suficiência do documento para o processamento da ação de execução fiscal, deve ser afastado o excesso de rigor, em homenagem aos princípios da economia, do aproveitamento dos atos processuais e da primazia do julgamento de mérito. 4.2. Precedente: “1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar a parte a emenda da petição inicial. Não cumprida tal determinação é facultado ao juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O Código Processual Civil estabelece o princípio da primazia da resolução de mérito e o princípio da cooperação entre as partes em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, de forma que não basta a prolação de decisão judicial sobre a causa, mas sim a resolução do mérito da demanda e a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6o e art. 4o do CPC/15). Ademais, o inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal prevê que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação”. 3. Não obstante seja facultado ao magistrado indeferir a inicial diante do não cumprimento da ordem de emenda à peça vestibular, certo é que o julgador não deve primar pelo excesso de formalismo, ao ponto de suprimir, sem razão, o múnus do Poder Judiciário, que é a resolução de mérito dos litígios sociais, para garantir estabilização do convívio em sociedade.” (0704496-84.2022.8.07.0003, Relatora: Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, PJe: 21/11/2022).
5. A fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, e diante da clara existência do interesse de agir do exequente, o regular trâmite processual é medida que se impõe.
6. Recurso provido.